Tribunal: TJSP
Processo: 1056101-73.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

Taxa de juros. Abusividade não demonstrada.
A taxa de juros pactuada, a priori, não se revela abusiva. E, por não se mostrar exagerada, ictu oculi, cumpria ao autor demonstrar a extravagante divergência entre a taxa cobrada pelo réu e a média praticada no mercado ou a efetivamente contratada, à luz do disposto na súmula 382 da Corte Superior. Desse ônus, porém, não se desincumbiu.

Tarifa de cadastro.
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no 320/09 do CONTRAN. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou a abusividade de seu valor.

Tarifa de avaliação do bem.
É valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que seja comprovada a efetiva prestação do serviço e de que a cobrança não seja excessiva. In casu, não há qualquer alegação de que o serviço não foi prestado, bem como o valor cobrado não é abusivo.

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que o autor deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo.

Prequestionamento. Matéria federal.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que o réu imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056101-73.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002082
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1056101-73.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
é
apelado
AILSON
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056101-73.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
Voto no 26.007
Apelação Cível no 1056101-73.2019.8.26.0002
Comarca de São Paulo Foro Regional de Santo Amaro / 12a Vara Cível
Juiz(a): Théo Assuar Gragnano
Apelante(s): BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado(a)(s): Ailson Ferreira
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A
PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois
há comprovação de que houve pactuação da capitalização de
juros.
TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
A taxa de juros pactuada, a priori, não se revela abusiva. E, por
não se mostrar exagerada, ictu oculi, cumpria ao autor
demonstrar a extravagante divergência entre a taxa cobrada
pelo réu e a média praticada no mercado ou a efetivamente
contratada, à luz do disposto na súmula 382 da Corte Superior.
Desse ônus, porém, não se desincumbiu.
TARIFA DE CADASTRO.
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, desde que cobrada somente no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas
na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor.
Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato,
gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no
320/09 do CONTRAN. Outrossim, o autor tinha plena ciência
da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em
dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário
Nacional, ou a abusividade de seu valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056101-73.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.
É valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde
que seja comprovada a efetiva prestação do serviço e de que a
cobrança não seja excessiva. In casu, não há qualquer alegação
de que o serviço não foi prestado, bem como o valor cobrado
não é abusivo.
PRÊMIO DE SEGURO.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização
do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade
total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a
seguradora
que
o
autor
deve
contratar.
Abusividade
caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DE FORMA SIMPLES NAQUILO
QUE EXCEDER O DEVIDO.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma
vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o
contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo
declarado abusivo.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA FEDERAL.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos
legais e do enquadramento jurídico que o réu imagina
pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a
solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 85/91, que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que o autor
AILSON FERREIRA move em face do réu BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
O autor narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 48 parcelas de R$ 528,00. Sucede que a avença previu diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056101-73.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) a capitalização de
juros é vedada pelo ordenamento jurídico; (c) não há pactuação expressa da
capitalização de juros no contrato firmado; (d) a utilização da tabela Price
resulta em indevida capitalização de juros; (e) a taxa de juros cobrada é
abusiva, uma vez que acima da média de mercado; (f) são vedadas as
cobranças de prêmio de seguro prestamista (R$979,00), seguro auto
(R$751,66) capitalização de parcela premiável (R$177,40), e de tarifas de
cadastro (R$659,00), de avaliação do bem (R$435,00), e registro do contrato
(R$120,03); e (g) deve ser permitido o depósito do valor incontroverso.
Acostou documentos (fls. 17/22).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 60/64).
Sobreveio a r. sentença de fls. 85/91, que julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, para: “(i) reduzir de 14.20% para
2.84% ao mês os "juros remuneratórios para operações em atraso"(sem prejuízo da
incidência da multa moratória de 2%); (ii) condenar a ré a restituir ao autor em dobro
os valores cobrados em excesso a título de encargos moratórios, ao longo da relação
contratual, com correção monetária (tabela prática TJSP) desde o desembolso e juros
legais (1% ao mês) a partir da citação; (iii) declarar a abusividade da cobrança da
tarifa de avaliação do veículo, do prêmio do seguro prestamista, do prêmio do seguro
de responsabilidade civil e do título de capitalização; e (iv) condenar o réu a restituir
ao autor R$7.134,44 (sete mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e quatro
centavos, com correção monetária desde dezembro de 2016 e juros legais a partir da
citação. Ante a sucumbência recíproca não equivalente, o autor suportará 2/3 das
custas e despesas processuais e pagará aos advogados da ré honorários de 7% do valor
da causa, observada a gratuidade judiciária concedida (art. 98, §3o, do CPC). A ré
arcará com 1/3 das custas do processo, e pagará aos advogados do autor honorários
de 10% das condenações estampadas nos itens ii e iv do dispositivo, nos termos do art.
85, §2o, do Código de Processo Civil.” (fls. 90/91).
O réu apela às fls. 95/114. Alega, em suma, que: (a) o contrato
acostado aos autos é diverso do objeto da demanda (fls. 17); (b) o contrato
correto está acostado às fls. 60/64; (c) o julgado se pautou em valores
diversos dos efetivamente cobrados; (d) p seguro RCF e capitalização de
parcela premiável não foram cobrados; (e) o autor sabia exatamente todas
as taxas e encargos que pagaria no contrato; (f) a cobrança de tarifa
administrativa é lícita e permitida pelo ordenamento jurídico; (g) a tarifa de
avaliação do bem e o seguro prestamista, estavam descritos no contrato; (h)
não há que se falar em repetição do indébito; e (i) a matéria deve ser
prequestionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056101-73.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
O réu ofertou contrarrazões (fls. 120/127).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Assiste razão ao réu quando sustenta que o contrato de fls.
17/18, não está em nome do autor, motivo pelo qual o correto é a análise
do contrato de fls. 60/64. Assim, necessário fazer a adequação da r.
sentença proferida.
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.
Capitalização de juros
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou no REsp
973.827/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012
que:
"(...) - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (...).".
Assim, a capitalização de juros será permitida nos contratos,
após a edição da Medida Provisória 1.963-17/00, e desde que pactuada.
In casu, verifica-se que o réu acostou aos autos documentos
suficientes que comprovam a pactuação de taxas de juros e capitalização de
juros. Com os documentos acostados é possível verificar que a taxa de
juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (fl. 60),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056101-73.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
portanto, está caracterizada a pactuação da capitalização de juros.
Aliás, após a edição da súmula 541 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, o tema já não comporta maiores divagações (“A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”).
Cumpre salientar que estas informações vieram bem
destacadas no instrumento contratual, em quadro informativo dos dados da
operação, respeitando o dever (e o direito) de informação.
Taxa de juros
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da taxa
de juros remuneratórios a doze por cento ao ano.
E já está pacificado o entendimento de que “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (STJ,
súmula 382).
Ou seja: para que a taxa de juros praticada pela instituição
financeira mutuante possa ser considerada abusiva, deve-se demonstrar a
extravagante divergência entre a taxa cobrada e a média praticada no
mercado e/ou a efetivamente contratada, mormente porque a taxa mensal
de juros remuneratórios, fixada em 1,90%, não parece abusiva, ao menos a
priori. Desse ônus, porém, não se desincumbiu o autor. Importante notar
que essas informações poderiam ser facilmente obtidas no sítio eletrônico
mantido pelo Banco Central na rede mundial de computadores,
dispensando a abertura da fase instrutória.
Tarifas
Cadastro
A cobrança da tarifa de cadastro é permitida na vigência da
Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional, desde que seja
cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. Não há nos autos qualquer outra informação de
negociações passadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056101-73.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
Registro de contrato e avaliação do bem
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução
no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais,
ela vem prevista na Resolução no 320/09 do Conselho Nacional de Trânsito, e
tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante
terceiros. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, pois
expressamente prevista e destacada no instrumento, e a ela anuiu, não
demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho
Monetário Nacional, ou que o valor seria abusivo. Nesse sentido: TJSP, Ap.
no 1000598-97.2015.8.26.0005, Rel. Des. JACOB VALENTE, j. em 20.10.2015.
A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, pois
encontra previsão normativa no art. 1o, §2o, da Resolução no 3.517/07 do
Conselho Monetário Nacional.
No entanto, o STJ no julgamento do REsp, na forma de
Repetitivo, no 1.578.553-SP deixou expresso que:
“... ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a
cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do
serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente
prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um
serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.
... no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas
considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e
do controle da onerosidade excessiva.”
Assim, ficou definido que:
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
Portanto, permitidas as cobranças efetuadas nos autos às fls.
60, já que o autor não negou a prestação do serviço e o valor cobrado não é
oneroso, bem como há documentos comprovando que o serviço foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056101-73.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
prestado (fls. 63).
Seguro
Apesar de a contratação do seguro se dar em benefício do
próprio mutuário, uma vez que tem como objetivo a amortização do
financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e
desemprego involuntário, é abusiva.
Em julgado recente, na forma do art. 1.040 do Código de
Processo Civil, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp no
1.639.320 - SP (2016/0307286-9)
Ministro: Paulo De Tarso
Sanseverino. Segunda Seção. Julgado: 12/12/2018).
Isso porque o réu não dá oportunidade para o autor escolher a
seguradora que melhor lhe convier, determinando aquela que deve ser
escolhida, o que caracteriza, assim, venda casada.
Repetição do indébito de forma simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056101-73.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
A repetição do indébito deve se dar de forma simples, uma vez
que o réu não agiu de má-fé, já que a cobrança declarada abusiva constava
no contrato firmado pelas partes.
Prequestionamento
Para superar o "prequestionamento" não é preciso menção aos
dispositivos legais, porque as súmulas que tratam do assunto procuram
somente inibir que o suscitar de "matéria" da competência dos Tribunais
Superiores ocorra unicamente por ocasião dos recursos próprios de tal fase,
quando anteriormente a seu respeito não houve discussão.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos
legais e do enquadramento jurídico que o réu imagina pertinente, porque
foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das
teses jurídicas adotadas e os julgadores são livres para dar qualificações
jurídicas aos fatos sem que fiquem jungidos àquelas ofertadas pelas partes.
Assim, não se vislumbra dificuldade para a boa compreensão
dos termos em que os temas foram enfrentados e decididos. Ademais, a
Turma Julgadora não está obrigada a responder um a um os argumentos
trazidos pelas partes quando já declinou razões suficientes para a decisão.
"A sentença deve analisar as teses da defesa, a fim de a prestação
jurisdicional ser exaustiva. Urge, todavia, ponderar se o julgado encerra
conclusão inconciliável com a referida tese, desnecessário fazê-lo
expressamente. A sentença precisa ser lida como discurso lógico. Não há
espaço para itens supérfluos." (REsp 47.474-4-RS - STJ/6a T. - Rel. Min.
LUIZ CERNICCHIARO - DJU 24.10.1994, pág. 28.790)
O ofício jurisdicional foi cumprido e acabado.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
réu, para deixar consignado que a única abusividade constante no contrato
é a cobrança do seguro, devendo o valor ser restituído de forma simples,
acrescido de correção monetária desde a data do desembolso, mais juros
moratórios desde a citação. Por fim, condena-se o autor no pagamento das
custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que
ficam fixados em R$ 1.300,00, ressalvada a gratuidade.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.